Tribunal: TJDFT
Processo: 0714412-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714412-80.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICAELA DE OLIVEIRA APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DESPACHO O art. 507 do Código de Processo Civil proíbe a parte de discutir, no curso do processo, as questões decididas a cujo respeito operou-se a preclusão. Observo que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por M. d. O. no início do processo e ela não interpôs agravo de instrumento contra a referida decisão (id 62719144). Intime-se M. d. O. para demonstrar a alteração da capacidade financeira ocorrida após o indeferimento do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça pelo Juízo de Primeiro Grau a fim de justificar a reapreciação da matéria. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator